Tribunal: TJDFT
Processo: 0739884-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CAPACIDADE PROCESSUAL DA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ACLARATÓRIOS. NÃO CONHECIMENTO. ASSINATURA DE ADVOGADO FALECIDO. IMPOSSIBILIDADE. USO INDEVIDO DE ASSINATURA DIGITAL. VÍCIO INSANÁVEL.
1. A capacidade civil termina com a morte, bem como a capacidade postulatória, nos termos, respectivamente, do art. 6o do Código Civil e arts. 1o e 3o da Lei 8.906/94 (Estatuto da OAB).
2. A conduta de usar indevidamente token de advogado falecido é grave e não há demonstração de qualquer falha do sistema judicial eletrônico PJe.
3. Nos termos do art. 4o, § 2o, da Resolução CNJ 185, de 18.12.2013, não é vício sanável, pois inoponível, em qualquer hipótese, a alegação de uso indevido da assinatura digital.
4. Recurso não provido.